Tribunal: TJSP
Processo: 2171321-69.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Agêncie e Distribuição
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou pedido de desistência de apelação, sem condenar a autora/apelante, ora embargada, ao pagamento de honorários sucumbenciais.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de

Ementa:
Embargos de declaração. Acórdão que deu provimento a agravo de instrumento interposto contra decisão que homologou pedido de desistência de apelação, sem condenar a autora/apelante, ora embargada, ao pagamento de honorários sucumbenciais.
De acordo com firme orientação jurisprudencial, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria decidida ou ao mero prequestionamento de artigos constitucionais ou legais visando à interposição dos recursos excepcionais.
EMBARGOS REJEITADOS.